Tribunal: TJPA
Processo: 0805402-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805402-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPEDITO AUGUSTO NOGUEIRA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A prescrição intercorrente se opera quando o credor deixa de se manifestar na execução por um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando. Na hipótese dos autos, verificou-se que o exequente movimentou o feito, ainda que simplificadamente, demonstrando interesse na resolução da lide, portanto, não restou configurada a prescrição intercorrente.

Não há previsão legal de que o executado tenha que ser intimado para manifestação sobre cada cálculo apresentado, mormente quando se trata de atualização da dívida, que já possui conhecimento, de acordo com os critérios fixados em decisão judicial. Ainda que houvesse nulidade pela ausência de intimação, para que esta seja declarada deve haver prova de que causou algum prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não foi comprovado nos autos, uma vez que ainda não houve ato constritivo.

Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805402-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPEDITO AUGUSTO NOGUEIRA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPEDITO AUGUSTO NOGUEIRA PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por FUNCEF – FUNCAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, julgou prejudicada a matéria de excesso à execução por ter sido apresentada planilha de débito atualizada com os percentuais indexadores dentro dos parâmetros legais adotados nas execuções e respeitado o princípio do modo menos gravoso ao executado, bem como rejeitou a prescrição intercorrente sob o argumento de que o litígio entre as partes extrapolou o juízo, tendo litigado em outra execução e embargos na 9ª Vara Cível e Empresarial, além do exequente estaria se manifestando nos autos, ainda que simplificadamente.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso.

Em suas razões (Id. 5378320), o agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça.

Alegou que a suspensão do feito requerida pelo credor deve se dar em prazo determinado e, tão logo tal prazo tenha se esgotado, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, sendo dispensável a intimação da parte credora.

Aduziu que a inércia da exequente teria se prolongado de 2008 até maio de 2015, ou seja, por aproximadamente 07 (sete) anos, período que superaria o prazo da prescrição do direito material vindicado na presente demanda, o qual entende ser de cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5º, V, do Código Civil.

Defendeu que o fato de existir uma execução e embargos em demandas autônomas não suspende o prazo prescricional, tendo em vista que nem uma ação revisional suspende o prazo de prescrição de execução, não seria execução ou embargos de demanda autônoma, diferente desta que iria evitar a prescrição intercorrente.

Sustentou que o magistrado de origem incorreu em erro, uma vez que não intimou o impugnante, ora agravante, a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente após a sua impugnação.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida a fim de suspender qualquer ato expropriatório e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 5582684, determinei a intimação do agravante para comprovação de sua hipossuficiência.

O agravante peticionou, juntando documentos (Id. 5649795).

Em análise de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado (Id. 5832528).

Contrarrazões no Id. 6069519, em que o agravado rechaçou os argumentos deduzidos no recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

É o relato essencial, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estando o recorrente dispensado do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita deferido anteriormente, e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como salientei, a análise do Agravo de Instrumento se limita ao que preceituam os artigos 995, § único, e 1.019, I, ambos do CPC, que preveem textualmente:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Assim, o acolhimento do pedido feito no presente recurso pressupõe a existência dos requisitos do
fumus boni iuris
recursal e
periculum in mora
são cumulativos, de modo que, estando ausentes um deles, é desnecessário se averiguar a presença do outro.

No caso, agora em sede de cognição exauriente, ratifico que não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Sabe-se que a prescrição intercorrente possui caráter “endoprocessual”, isto é, aquela que se opera durante o trâmite processual ante a inércia injustificada da parte autora por determinado período. Verifica-se, portanto, quando um credor deixa de se manifestar na execução, permanecendo no processo com manifesta inércia, por um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

Em outras palavras, o exequente não demonstra interesse em ter seu direito subjetivo efetivado, não atuando para a resolução da demanda, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, o executado, ora agravante, limitou-se a alegar que o exequente teria se mantido inerte por 7 (sete) anos, entre o período de 2008 até 2015.

No entanto, pode-se observar da tramitação do processo que o exequente movimentou o feito, como por exemplo, peticionando o pagamento de custas para expedição de mandado de intimação (Id. 5378329 – fl. 95), o interesse na composição de possível acordo (Id. 5378329 – fl. 98), requerendo a avaliação do imóvel descrito nos autos (Id. 5378329 – fl. 101), entre outros.

Ademais, como bem pontuou o juízo de origem, o conflito entre as partes extrapolou o juízo da 7ª Vara, tendo ambas as partes litigado em outra demanda, referente aos embargos à execução, na 9ª Vara Cível da Capital.

Assim, verifica-se que o exequente manteve seu interesse na satisfação do débito, promovendo atos para que fosse solucionada a lide em questão.

Ainda, aduziu o agravante que deveria haver a sua intimação para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente após a sua impugnação.

No entanto, ratifico que também não merece acolhimento tal insurgência.

No caso concreto, o exequente, ora agravado, apenas apresentou nova planilha de cálculos para atualização do débito, seguindo os parâmetros indicados em decisão judicial (Id. 5378329 – fl. 231).

Destaco, novamente, que o débito necessita ter o valor da dívida atualizado com o transcurso do tempo, o que justifica a apresentação de novas planilhas pela exequente, mormente pelo tempo que já se alastra a presente execução.

Além disso, não há previsão legal de que o executado venha a ser intimado para manifestação sobre cada cálculo apresentado, até porque, este já tem ciência da dívida.

Assim, após decidida a impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ao executado apenas saldar a dívida ou apresentar bens à penhora, ou caso entenda que os cálculos apresentados não condizem com os critérios fixados na decisão, pode apresentar simples petição nos autos apontando eventuais erros, o que não o fez.

Outrossim, mesmo que se considerasse a existência de nulidade, causada pela ausência de intimação, para que esta seja declarada deve haver prova de que causou algum prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não foi comprovado nos autos, pois não ainda houve nenhum ato constritivo.

Assim, não demonstrada nulidade ou qualquer prejuízo advindo da ausência de intimação da apresentação de nova planilha, por ser esta apenas uma atualização do débito de acordo com os parâmetros adotado pelo juiz, a decisão vergastada não merece reforma.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento.
Ausência de intimação quanto a mera atualização dos valores. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Encargos aplicados de acordo com a sentença. Inexistência de prejuízo. Multa do art. 475-J do CPC/73. Impossibilidade. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios não computados no cálculo pericial. Pagamento no percentual de 10% sobre o valor excluído do débito, de forma atualizada. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. 1.
A atualização do débito não trouxe elemento novo aos autos, nem prejuízo à parte, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação.
2. Tratando-se de dívida ilíquida, deve ser afastada a multa prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973.3. Os honorários advocatícios não foram computados no cálculo pericial. Tendo sido os mesmos estabelecidos em sentença no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído do débito, fazem jus os agravantes ao pagamento da referida verba, de forma atualizada.” (TJ-PR - AI: 16584911 PR 1658491-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 25/10/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2152 20/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
Não demonstrado prejuízo decorrente da ausência de intimação de nova planilha de cálculo apresentada pelo exequente, após julgamento dos embargos à execução, está afastada a alegada nulidade, quando eventual discrepância no tocante aos critérios de cálculo utilizados podiam ter sido questionados por meio de simples petição no momento em que o executado se manifestou nos autos
.” (TJ-DF 07151476320178070000 DF 0715147-63.2017.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/02/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022